Tribunal: TJMT
Processo: 0001166-04.2014.8.11.0064
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001166-04.2014.8.11.0064
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MARCOS VINICIUS SOARES DE FREITAS - CPF: 045.589.581-37 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), REGINALDO MOREIRA DUARTE (VÍTIMA), Vania Moreira Duarte (ASSISTENTE), José Moreira Duarte (ASSISTENTE), REGINALDO MOREIRA DUARTE - CPF: 701.488.901-05 (VÍTIMA), ATILA NEVES FRANÇA (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 0001166-04.2014.8.11.0064

RECORRENTE: MARCOS VINICIUS SOARES DE FREITAS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – DECISÃO DE PRONÚNCIA – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DO OFENDIDO – PEDIDO DE INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL – EXISTÊNCIA DE PROVA DOCUMENTAL QUE DEMONSTRA INDÍCIOS DE SUPERVENIENTE DOENÇA MENTAL – DEFERIMENTO EXCEPCIONAL DE REALIZAÇÃO DO EXAME MÉDICO – JULGAMENTO DO MÉRITO RECURSAL PREJUDICADO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO EM DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL
.

Para realização do exame de insanidade mental deve existir dúvida razoável acerca da higidez mental do acusado.

Havendo prova documental dando conta de que o recorrente sofre de esquizofrenia tipo paranoide há vários anos, cuja doença teoricamente foi descoberta após a prática da infração penal, admissível se patenteia – não obstante a desídia da defesa anterior –, a submissão do acusado a exame para aferir sua higidez mental.

Em que pese o acusado não tenha sido encontrado em três oportunidades – nos endereços declinados por seu antigo defensor –, pertinente se mostra a última e derradeira tentativa de realização de exame no recorrente, máxime porque
“em conformidade com os princípios da presunção de inocência, ampla defesa e devido processo legal, porque não se pode proferir sentença sem a certeza da higidez mental do réu”
[TJDFT, PENAL E PROCESSUAL PENAL. DENU

Acórdão 617786
, 20090110469999APR, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO, , Revisor: JOÃO BATISTA, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 30/8/2012, publicado no DJE: 14/9/2012. Pág.: 266].

A não localizado do réu no endereço declinado pela Defensoria Pública Estadual, ou o não comparecimento na data e horário agendado para realização do exame, deve ser interpretado como renúncia tácita à realização da prova pretendida, com o imediato prosseguimento da ação penal de origem.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 0001166-04.2014.8.11.0064

RECORRENTE: MARCOS VINICIUS SOARES DE FREITAS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por Marcos Vinícius Soares de Freitas, em face da sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, que o pronunciou como incurso nas sanções do artigo 121, § 2o, inciso IV, do CP [homicídio qualificado pelo recurso que impossibilitou a defesa da vítima], submetendo-o a julgamento perante o Tribunal do Júri.

A Defensoria Pública Estadual postula o decote da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima.

Pede, ainda, a instauração do incidente de insanidade mental.

A 6a Promotoria de Justiça Criminal da Comarca de Rondonópolis requer a manutenção do
decisum
hostilizado.

O juízo de origem manteve a decisão de pronúncia por seus próprios fundamentos.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, Amarildo César Fachone, opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 0001166-04.2014.8.11.0064

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Antes de enfrentar a pretensão recursal de mérito deduzida pela defesa – consistente na exclusão da qualificadora do recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa do ofendido –, por questão de coerência lógico-processual, reputo conveniente analisar o pedido de instauração de insanidade mental formulado em suas razões recursais, pois, caso acolhido, fica prejudicado o exame do pleito principal.

Para melhor compreensão dos fatos, convém fazer um breve histórico acerca do incidente instaurado no juízo de origem.

A pretensão formulada pela Defensoria Pública Estadual não é recente ou inédita.

Pelo contrário.

A própria defesa, em suas razões recursais, salientou que
“o pedido emergiu na data de 6/6/2016, quando o acusado apresentou pedido de revogação da prisão preventiva e alegou ser inimputável, sob o fundamento de que era dependente químico, à época dos fatos, e que não detinha plena capacidade de compreensão da ilicitude de sua conduta. O problema acarretou um quadro de esquizofrenia”
.

Compulsando os autos, verifico que, em 6/6/2016, o advogado constituído pelo acusado, Dr. Everton Neves dos Santos, peticionou na ação penal de origem requerendo a revogação da prisão preventiva, assim como a instauração do incidente de insanidade mental.

Na data de 14/6/2016, o então juiz da causa, Dr. Leonardo de Campos Costa e Silva Pitaluga, inicialmente,
indeferiu
o pleito formulado, assim fundamentando:

“Pois bem. Analisando detidamente os autos, não verifico qualquer indício que ponha em dúvida a higidez mental do réu.

Das informações e documentos acostados aos autos, conclui-se que não há anormalidade na saúde do acusado a exigir a realização do exame toxicológico, o que existe apenas é um relatório técnico do psicólogo da equipe técnica do CAPS de Caldas Novas/GO, emitido em 2/6/2016, o qual indica que o acusado não possui diagnóstico ‘fechado’, mas sim apenas hipótese diagnóstica de CID 10 – F20 (Esquizofrenia).

Como se sabe, a maioria das pessoas que cometem delito é viciada em algum tipo de substância entorpecente, sendo que esse fato, por si só, não é motivo para realização de exame toxicológico ou declarar a inimputabilidade do acusado, caso não exista elemento concreto que aponte que o mesmo era, ao tempo da ação criminosa, incapaz de entender o caráter ilícito de sua conduta, pois, se assim fosse, teríamos que instaurar incidentes em quase todos os processos criminais no Brasil”.

Entretanto, em 20/9/2016, após a apresentação da resposta à acusação, o mesmo juiz modificou seu posicionamento e acolheu o pleito defensivo, determinando a instauração do incidente, nos seguintes termos:

“Da análise dos autos, verifico haver plausibilidade no pedido de instauração do incidente, já que existem dúvidas quanto à integridade mental do acusado.

Diante disso, com fundamento no art. 149 e seguintes do Código de Processo Penal, determino seja instaurado incidente de insanidade mental do acusado, Marcos Vinícius Soares de Freitas”.

A Promotoria de Justiça apresentou seus quesitos.

A defesa, por sua vez, conquanto intimada, não indicou os questionamentos a serem respondidos pelo perito.

Atendendo a determinação judicial, instaurou-se o incidente de insanidade mental
[1]
.

O juízo de origem expediu [a
primeira
] carta precatória para Comarca de Caldas Novas/GO, objetivando a realização do exame, tendo em vista o endereço informado pelo defensor constituído.

Porém, o réu
não
foi localizado.

O então defensor constituído foi intimado para informar o endereço atualizado do réu.

A defesa manifestou-se nos autos declinando-o, razão pela qual foi expedida a [
segunda
] carta precatória.

Entretanto,
mais uma vez
, o acusado não foi localizado no endereço informado pela defesa.

Após este fato, a Promotoria de Justiça realizou diligências e localizou o endereço da genitora do réu na cidade de Rondonópolis, pugnando a realização do exame naquela Comarca.

Contudo, o recorrente
não
foi encontrado em Rondonópolis, tendo o oficial de justiça certificado que ele
“está em tratamento de saúde em Goiânia/GO”
.

Posteriormente, o advogado constituído manifestou-se no incidente, declarando que o réu estava residindo juntamente com sua genitora na cidade de Mineiros/GO, requestando a expedição de carta precatória para realização do exame.

Por essa razão, expediu-se a
terceira
carta precatória com vistas a realização da perícia médica no recorrente.

No entanto,
outra vez
o acusado
não
foi localizado no endereço indicado pela defesa.

Observa-se que foram expedidas
três
cartas precatórias – no[s] endereço[s] indicado[s] pela defesa –, resultando todas elas infrutíferas, face a não localização do acusado.

Com base em tais razões, a Promotoria de Justiça Criminal de Rondonópolis pugnou pela
extinção
do incidente de insanidade,
sem resolução do mérito
, nos seguintes termos:

“Em sede de resposta à acusação, a defesa do acusado requereu a instauração do incidente, tendo o
Parquet
manifestado favoravelmente.

Assim, instaurou-se o presente incidente em
5/10/2016
.

Em que pese o incidente tenha sido instaurado a pedido da defesa, esta quedou-se inerte diante de diversas intimações para apresentação dos quesitos. Lado outro, o Ministério Público apresentou os seus.

Designada a perícia, não se conseguia localizar o réu, ocasião em que o
Parquet
pugnou pela intimação da defesa para que prestasse informações sobre o paradeiro dele (Num. 56734657 – Pág. 37).

Após diversas tentativas, a defesa informou o endereço do réu, todavia, não fora possível intimá-lo naquele local, pois não fora encontrado, o que levou o Ministério Público a empreender buscas e conseguir novo endereço do acusado (Num. 56734657 – Pág. 79).

Perícia agendada para o dia 13/06/2019. Novamente, o réu não fora encontrado pois, segundo informações de vizinhos, estava em tratamento de saúde em Goiânia.

Novamente, requereu o Ministério Público a intimação da defesa para informar o endereço do réu. (Num. 56734657 – Pág. 89).

Manifestação defensiva pedindo a realização da perícia mediante carta precatória (Num. 56734657 – Pág. 97).

A defesa informou o endereço atualizado:
‘Rua Santa Luzia, s/n, Qd. 07, lote 11, Parque São José, Mineiros/GO’
. Anotou que em caso de alteração de endereço, seria comunicado a este Juízo.

Por fim, há informação nos autos de que o exame fora agendado para o dia
29/03/2022
, às 08h00min.

Nada obstante o esforço que vem sendo
despendido há anos
, novamente não fora o réu encontrado pois, conforme certidão do Sr. Oficial de Justiça:
‘o mesmo não reside no endereço indicado, onde encontrei a Sra. Mayle, que lá reside há dois anos e que não o conhece’
.

Assim, o juízo deprecado determinou a comunicação a respeito da não localização do acusado para realização da perícia, bem como devolveu a este r. Juízo a carta precatória expedida.

Pois bem. É o caso de arquivamento do incidente.

Ao longo desses
mais de 5 (cinco) anos
, muito mais fez o Ministério Público pela realização da perícia do que a defesa, que era a maior interessada e que requereu a abertura do incidente.

Já foram realizadas
diversas pesquisas de endereço
, inclusive no Juízo deprecado. A defesa, por conta da última manifestação, informou que em caso de alteração de endereço seria informado ao Juízo, todavia, assim não o fez, pois, ao tentar intimar o acusado no endereço fornecido pelo causídico, ele não fora encontrado.

Ademais, vem
a defesa sendo beneficiada ao longo desses anos
, posto que
a suspensão do processo para realização do incidente de insanidade mental não suspende a prescrição
. Logo, torna-se cômodo à defesa a manutenção deste expediente que há tempos assumiu contorno protelatório.

No entendimento da Suprema Corte, o incidente de insanidade mental é prova pericial constituída em favor da defesa, não sendo possível determiná-la compulsoriamente quando a defesa se opõe.

No vertente caso, a desídia defensiva em viabilizar a realização da perícia de insanidade mental,
deve ser vista como recusa tácita à sua realização
, pois
ao longo de 5 (cinco) anos a defesa não conseguiu apresentar o endereço atualizado do acusado para ser intimado
, movimentando todo o sistema Judiciário e Sistema de Saúde, com agendamento e cancelamento de diversas datas para perícias que não foram realizadas.

Logo, negando-se a defesa a viabilizar que o réu fosse submetido à perícia, posto que oportunidade não faltaram ao longo desses anos, há de se concluir pela negativa ao exame.

Diante do exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, por seu agente signatário, manifesta-se pelo arquivamento do presente Incidente de Insanidade Mental”.

O juízo de origem, em
4/2/2022
, após o decurso superior a um lustro desde a instauração do incidente, proferiu
sentença terminativa
, haja vista a desídia da defesa em declinar o endereço atualizado e correto do réu,
verbis
:

“Considerando que, os autos se encontram aguardando a localização do acusado
desde o ano de 2016
. E, nesse decorrer de anos, fora agendada para o dia 13/6/2019, o réu não fora encontrado pois, segundo informações de vizinhos, estava em tratamento de saúde em Goiânia.

Novamente, requereu o Ministério Público a intimação da defesa para informar o endereço do réu (id. 56734657, fls. 89).

Manifestação defensiva pedindo a realização da perícia mediante carta precatória (id. 56734657 – fls. 97), sendo informado o seguinte endereço:
‘Rua Santa Luzia, s/n, Qd. 07, lote 11, Parque São José, Mineiro/GO’
.

Restou anotado que em caso de alteração de endereço, seria comunicado a este Juízo. Por fim, há informação nos autos de que o exame fora agendado para o dia
29 de março de 2022
, às 08h00min.

Pois bem, em pese todo o esforço despendido pelo período de aproximadamente
5 (cinco) anos
, novamente o réu
não foi localizado
, pois, conforme certidão do Sr. Meirinho:
‘o mesmo não reside no endereço indicado, onde encontrei a Sra. Mayle, que lá reside há dois anos e que não o conhece’.

Deste modo, fora comunicado a este juízo a respeito da não localização do acusado, bem como a missiva foi devolvida.

No caso em tela,
teve o transcurso do lapso temporal de mais de 5 (cinco) anos
, muito fora feito pelo Poder Judiciário e pelo Ministério Público pela realização da perícia do que a defesa, que era a maior interessada e que requereu a abertura do incidente, foram realizadas diversas pesquisas de endereço, inclusive no Juízo deprecado. A defesa, em sua última manifestação, informou que em caso de alteração de endereço seria informado ao Juízo, todavia, não o fez, pois, ao tentar intimar o acusado no endereço fornecido pelo causídico, ele não fora encontrado.

Como se não bastasse, a defesa vem se beneficiando ao longo desses anos, posto que o feito se encontra paralisado para se apurar a higidez mental do acusado, o que, de insanidade mental não suspende a prescrição. Logo, conforme bem firmado pelo representante ministerial, torna-se cômodo à defesa a manutenção deste expediente que há tempos assumiu contorno protelatório.

No entendimento da Suprema Corte, o incidente de insanidade mental é prova pericial constituída em favor da defesa, não sendo possível determiná-la compulsoriamente quando a defesa se opõe. Assim, a ação pleiteada pela requerente, por não mais ser necessária, não deve prosseguir.

Com efeito, no vertente caso, a desídia defensiva em viabilizar a realização da perícia de insanidade mental,
deve ser vista como recusa tácita à sua realização
, pois
ao longo de 5 (cinco) anos a defesa não conseguiu apresentar o endereço atualizado do acusado para ser intimado
, movimentando todo o sistema Judiciário e Sistema de Saúde, com agendamento e cancelamento de diversas datas para perícias que não foram realizadas.

Logo, negando-se a defesa a viabilizar que o réu fosse submetido à perícia,
posto que oportunidade não faltaram ao longo desses anos
, há de se concluir pela negativa ao exame, assim não outro caminho a trilhar senão o da extinção do processo”.

Vale ressaltar que a defesa, em alegações finais – sendo o réu, nesta fase, assistido pela Defensoria Pública Estadual –, postulou a realização do exame de insanidade mental do acusado, cuja pretensão, por sua vez, foi
rechaçada
pelo juízo de origem, sob os seguintes argumentos:

“
2.2. Do novo pedido de instauração de incidente de insanidade mental.

Primeiramente, importante destacar que um incidente de insanidade mental do acusado foi instaurado nos autos de n. 0007784-91.2016.8.11.0064.

Considerando que os autos do incidente de insanidade mental encontravam-se aguardando a localização do acusado desde o ano de 2016. E, nesse decorrer de anos, foram várias as tentativas de localização do réu para agendamento de perícia, todas infrutíferas.

No caso em tela, teve o transcurso do lapso temporal de mais de 5 (cinco) anos, muito fora feito pelo Poder Judiciário e pelo Ministério Público pela realização da perícia do que a defesa, que era a maior interessada e que requereu a abertura do incidente, foram realizadas diversas pesquisas de endereço, inclusive no Juízo deprecado. A defesa, em sua última manifestação, informou que em caso de alteração de endereço seria informado ao Juízo, todavia, não o fez, pois, ao tentar intimar o acusado no endereço fornecido pelo causídico, ele não fora encontrado.

Como se não bastasse, a defesa vem se beneficiando ao longo desses anos, posto que o feito se encontrara paralisado para se apurar a higidez mental do acusado, o que, de insanidade mental não suspende a prescrição. Logo, conforme bem firmado pelo representante ministerial nos autos do incidente, torna-se cômodo à defesa a manutenção deste expediente que há tempos assumiu contorno protelatório.

No caso dos autos, o incidente de insanidade já foi instaurado, tendo sido extinto sem resolução do mérito, por nítida desídia da parte defensiva, em que pese os esforços despendidos pelo Judiciário e pelo Ministério Público para localização do acusado e realização de perícia.

Deste modo,
não há necessidade de instauração de um novo incidente de insanidade mental no réu
, uma vez que
os documentos acostados aos autos não são capazes de comprovar ou ao menos trazer dúvida acerca da higidez mental
, que pudesse ter levado a perda do entendimento sobre a conduta delitiva supostamente praticada.

Nesse ínterim, verifica-se que
a defesa não conseguiu demonstrar de forma clara e objetiva os indícios de insanidade
, isto é, inexiste no bojo dos autos qualquer atestado médico, demonstração de que tenha sofrido interdição ou outro documento que possa colocar em dúvida sua capacidade cognitiva na época dos fatos.

[...]

Desse modo, não se justifica a elaboração de novo exame e, à luz dos fundamentos acima delineados, mormente por tal requerimento possuir claros intentos protelatórios, não é caso de acolhimento do pedido”.

Não desconheço o assente entendimento jurisprudencial, segundo o qual
“A instauração de incidente de insanidade mental depende da existência de
dúvida plausível
e
razoável
acerca da higidez intelectual do acusado, sem a qual é descabida a sua realização, nos termos do art. 149 do CPP”
[2]
.

Some-se a isso que,
“Para realização do exame de insanidade mental deve existir dúvida razoável acerca da higidez mental do acusado. A alegação de dependência química de substâncias entorpecentes não implica na obrigatoriedade de realização do exame toxicológico”
[3]
.

Destaco, ainda, que
“Somente a dúvida relevante sobre a integridade mental do acusado serve de motivação para a instauração do incidente de insanidade mental, sendo certo que o simples requerimento, por si só, não obriga o juiz a determinar a sua realização.
In casu
, o interrogado não deu qualquer indício de inimputabilidade”
[4]
.

No caso concreto, não obstante a tese sustentada pela Defensoria Pública Estadual, ao asseverar que
“durante a audiência de instrução e julgamento, o acusado informou que sofre de esquizofrenia e não se recordava do fato delituoso”
, certo é que, em sua
primeira inquirição
, na fase investigativa, o acusado narrou
pormenorizadamente
a forma como os fatos ocorreram, inclusive confessando ter sido o autor dos disparos de arma de fogo,
verbis
:

“Que o interrogando conheceu Reginaldo no Parque das Mangueiras, no final do bairro do Jardim Primavera, onde vários dependentes químicos se reúnem para consumir drogas; Que então ficou ‘amigo’ de Reginaldo e constantemente se reuniam para usar drogas; Que o interrogando informa que na sexta-feira, 6/12/2013, Reginaldo estava trabalhando na residência de seus pais, reformando a casa da família, e que por volta de meio-dia convidou Reginaldo para fazer uso de drogas; Que então Reginaldo parou o trabalho e foram fumar um cigarro de pasta-base e fumaram duas petecas e desentenderam; Que o interrogando afirma o motivo do desentendimento de ambos, foi que em frente à residência do declarante passou uma moça e ‘deixou cair’ um aparelho celular, e que Reginaldo e o interrogando queria ficar com o celular; Que o interrogando conta que então ficou com o aparelho celular e ainda deu a ele (Reginaldo) a quantia de cento e cinquenta reais, e que Reginaldo não gostou e que ameaçou-o de morte, e foi embora para casa dele; Que afirma que ambos estavam drogas e Reginaldo também havia ingerido bebida alcoólica, então foi atrás de Reginaldo e
quando o mesmo estava em frente à residência o chamou com a arma de fogo em punho
e
Reginaldo disse ao interrogando
assim:
‘se for homem atira’
; Que
então disparou por cinco vezes contra o mesmo
; Que o interrogando alega que jogou a arma de fogo usada no crime no Rio Arareau, sendo que era um revólver cal. 38 de cor preta; Que informa que o aparelho celular encontra-se guardado em sua residência e que neste momento apresenta-o de livre e espontânea vontade, sendo um celular da marca Samsung Duos, de cor preta, com bateria, sem chip e sem cartão de memória; Que o interrogando conta que ficou sabendo por terceiros que Juvenal Duarte, irmão da vítima, teria falado que iria cobrar a fita, ou seja, matá-lo, desta forma teme por sua vida, segundo o declarante onde Juvenal possa ser localizado”.

O depoimento foi prestado em
7/1/2014
– um mês após a prática delituosa, que ocorreu em 6/12/2013 – e, ao que tudo indica, o réu
não
apresentou nenhum traço de doença mental.

Portanto, naquele momento, não havia base empírica que justificasse a instauração do incidente de insanidade mental.

Mutatis mutandis
, assim já decidiu este Tribunal:

“Para realização do exame de insanidade mental deve existir dúvida razoável acerca da higidez mental do acusado. Logo, a simples alegação de dependência química de substâncias entorpecentes não implica na obrigatoriedade de instauração de incidente de insanidade mental, mormente porque o apelante apresentou-se às autoridades policial e judiciária, à época, com pensamento e discurso organizados e concatenados”
[5]
.

Vale destacar que o recorrente foi inquirido na seara extrajudicial em
7/1/2014
, e o incidente somente foi instaurado em
5/10/2016
, quase dois anos e nove meses depois.

Segundo a versão do réu em juízo, a doença mental surgiu
após
a prática delitiva, ou seja, depois de sua mudança da cidade de Rondonópolis, conforme asseverado em seu interrogatório:

“
Magistrado
: O senhor se lembra do Reginaldo?

Marcos
: Não, ‘num’ lembro dele não.

Magistrado
: Tá, o que aconteceu que o senhor me disse aí, que aconteceu alguma coisa que o senhor ficou muito tempo parado, o que foi essa coisa?

Marcos
: É que... É porque eu fiquei doente, né. Da cabeça.

Magistrado
: Aham, o que que o senhor teve na cabeça?

Marcos
: Esquizofrenia, é a mesma coisa de bipolaridade, ou a outra que eu não sei o nome.

Magistrado
: E quando o senhor teve essa crise, ou quando foi descoberto que o senhor que o senhor tinha esquizofrenia?

Marcos
: Foi quando eu fui para Caldas Novas, esse ano... Eu não lembro o ano.

Magistrado
: O senhor não lembra o ano, ok. O senhor se recorda que morava aqui em Rondonópolis antes?

Marcos
: Recordo, recordo”.

Sem embargo da conclusão exarada pelo juízo de origem na pronúncia, no sentido de que
“a defesa não conseguiu demonstrar de forma clara e objetiva os indícios de insanidade”
, verifico que Defensoria Pública Estadual acostou aos autos documentos que comprovam,
minimamente
, a existência de doença mental, dentre eles, o laudo datado de
25/6/2018
[6]
, noticiando que o acusado é portador de
esquizofrenia paranoide
,
“com quadro psicótico com início há vários anos. Apresentando alucinações visuais e auditivas e graves alterações do comportamento e do humor”
.

Embora os documentos apresentados não sejam recentes, a ponto de comprovar o
atual
quadro de saúde do réu, servem eles como
indícios
da possível superveniente doença mental do acusado, obstando-se, assim, o prosseguimento da ação penal enquanto não se tiver a certeza da cura.

A propósito, consoante já decidiu o TJDFT, existindo dúvidas sobre a higidez mental do réu,
não
pode ser proferida sentença em seu desfavor.

Nesse sentido:

“A instauração do incidente de insanidade mental, descrito no art. 149 do Código de Processo Penal apenas é deferida pelo juiz quando ele entender que há dúvidas razoáveis sobre a higidez mental do réu.

Caso não encontrado o réu para a realização do exame, deve o processo ser suspenso, conforme §2o do art. 149 do Código de Processo Penal, em conformidade com os princípios da presunção de inocência, ampla defesa e devido processo legal, porque não se pode proferir sentença sem a certeza da higidez mental do réu”
[7]
.

Forte em tais razões, não obstante a extinção do incidente de insanidade mental, sem resolução do mérito, entendo necessária a realização do exame médico, no caso concreto, haja vista a presença dos indícios concretos da doença mental do acusado.

Nesse sentido:

“O exame a que se refere o art. 149 do CPP é imprescindível apenas quando houver dúvida fundada a respeito da higidez mental do acusado em vista da presença de indícios plausíveis da superveniência de enfermidade no curso do processo, ou de que, ao tempo do fato, ele era incapaz de entender o caráter ilícito da conduta ou de determinar-se de acordo com esse entendimento”
[8]
.

Digo isso porque, se constatada a doença mental superveniente, o processo deverá permanecer suspenso, até seu restabelecimento, conforme determina o art. 152 do CPP
[9]
.

Colho da jurisprudência:

“Inexistindo previsão legal para o prosseguimento do feito enquanto persistir a doença mental superveniente, deve ser o processo mantido suspenso em relação ao paciente até que o réu se restabeleça, nos termos do art. 152 do Código de Processo Penal.

Ainda que ocorra o que a doutrina denomina de crise de instância, deve o processo ficar suspenso em relação ao paciente até que ocorra o restabelecimento da sua saúde mental ou a ocorrência da prescrição, que segue seu regular transcurso por falta de previsão legal para sua interrupção”
[10]
.

“A superveniência de doença mental ao réu após a infração penal, durante o curso processual e antes da execução da pena, é motivo de paralisação e suspensão do processo, nos moldes do art. 152 do CPP, até que o acusado se restabeleça, e não do art. 183 da LEP”
[11]
.

Ressalto finalmente que, por mais que o juízo de origem tenha interpretado as tentativas frustradas de localização do réu como
desistência [renúncia] tácita à realização do exame
, fato é que, conforme bem consignado nas razões recursais, naquela oportunidade o acusado estava representado por advogado constituído e não assistido pela Defensoria Pública Estadual.

Aliás, segundo palavras do Defensor Público, João Cláudio Ferreira de Souza,
“no primeiro contato entre este subscritor e o réu, percebeu-se que o quadro clínico que gerou a instauração do incidente ainda permanece”
.

Por conta dessa especificidade, e de maneira
excepcional
, entendo plausível conceder ao acusado –
pela última e derradeira vez
,
que fique bem claro
–, a possibilidade de realização do exame de insanidade mental, salientando que, caso não seja encontrado para sua regular intimação, ou não compareça na data e horário designados, tal inércia será considerada, desde já,
renúncia tácita
à realização da referida prova, determinando-se, com isso, o prosseguimento do feito.

No dizente ao pleito de exclusão da qualificadora, apesar de me perfilhar ao entendimento segundo o qual o estado de embriaguez do ofendido,
por si só
, não
“caracteriza recurso que prejudique ou impeça a própria defesa”
[12]
, notadamente no caso concreto onde testemunhas relataram que a vítima teria dito ao agressor, antes dos disparos,
“que se quisesse matar que o matasse logo”
, o que,
teoricamente
, afastaria a surpresa no ataque, entendo que a análise de tal pretensão encontra-se prejudicada, diante do acolhimento do pedido de realização do exame para constatar a higidez mental do recorrente.

À vista do exposto, em dissonância do parecer ministerial,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso defensivo para determinar, excepcionalmente, a instauração do incidente de insanidade mental, observando-se os quesitos apresentados pela Defensoria Pública Estadual em suas razões recursais, cabendo ao juízo de origem a adoção das providências necessárias para realização do exame médico necessário para se aferir a higidez mental do acusado, ressaltando, desde já, que a não localização do réu para sua regular intimação, ou o não comparecimento na data e horário agendado, será interpretado como renúncia tácita à realização do exame pretendido, com o prosseguimento da ação penal.

É como voto.

[1]
Processo n. 0007784-91.2016.8.11.0064.

[2]
TJMT, N.U 1021686-19.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 16/2/2022, Publicado no DJE 18/2/2022.

[3]
TJMT, N.U 1008813-50.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/4/2023, Publicado no DJE 27/4/2023.

[4]
STJ, AgInt no REsp n. 1.727.673/SP, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 24/5/2018, DJe de 30/5/2018.

[5]
TJMT, N.U 1010344-56.2022.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 26/4/2023, Publicado no DJE 29/4/2023.

[6]
Laudo de Solicitação, Avaliação e Autorização de Medicamentos, datado de 25/6/2018, subscrito pelo médico, Helvecio Schiavinato Júnior.

[7]
TJDFT, PENAL E PROCESSUAL PENAL. DENU

Acórdão 617786
, 20090110469999APR, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO, , Revisor: JOÃO BATISTA, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 30/8/2012, publicado no DJE: 14/9/2012. Pág.: 266.

[8]
TJMT, N.U 0000013-85.2015.8.11.0100, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 17/7/2019, Publicado no DJE 22/7/2019.

[9]
CPP,
Art. 152. Se se verificar que a doença mental sobreveio à infração o processo continuará suspenso até que o acusado se restabeleça, observado o
§ 2
o
do art. 149
.

[10]
STJ, HC n. 468.011/RJ, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 21/5/2019, DJe de 3/6/2019.

[11]

TJMG - Apelação Criminal 1.0024.03.987565-3/001, Relator(a): Des.(a) William Silvestrini, 4a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 7/6/2006, publicação da súmula em 11/7/2006.

[12]
TJDFT,
Acórdão 669621
, 20110710027009RSE, Relator: SANDRA DE SANTIS, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 11/4/2013, publicado no DJE: 17/4/2013. Pág.: 182.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2023